Tribunal: TJPA
Processo: 0810682-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810682-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO

AGRAVADO: ATLAS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810682-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO.

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO - OAB PA31516-A.

AGRAVADO: ATLAS VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA NAS DECISÕES ANTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e preservou a decisão de origem que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão do sócio no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da anterioridade da aquisição de bens, natureza de operações realizadas entre sócio e pessoa jurídica, validade de contrato de locação e distinção entre má-fé processual e os requisitos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela existência de indícios suficientes de confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente. Inexistente, ademais, qualquer contradição interna no julgado. Pretensão recursal que revela mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810682-43.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: MOYSES MONTEIRO DA CRUZ FILHO.

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO - OAB PA31516-A.

AGRAVADO:

ATLAS VEICULOS LTDA.

ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
MOYSÉS MONTEIRO DA CRUZ FILHO
em face de
ATLAS VEICULOS LTDA
, contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (ID. 34485054),
que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia negado provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, preservado a decisão de origem que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

Em suas
razões (ID. 34699676),
o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão, notadamente omissão e contradição, ao argumento de que o julgado deixou de apreciar questões relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à anterioridade da aquisição do imóvel em relação à constituição da empresa, à natureza onerosa da aquisição de veículo da pessoa jurídica pelo sócio e à validade do contrato de locação firmado entre este e a empresa.

Aduz, ainda, contradição na análise do referido contrato e omissão quanto à distinção entre má-fé processual e os requisitos legais do art. 50 do Código Civil, pugnando, ao final, pela integração do julgado com eventual modificação do resultado

Em
contrarrazões (ID. 34816081),
a parte embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico.

Argumenta que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, mediante a mera repetição das teses já deduzidas no agravo interno, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. Afirma, ainda, que as alegações de omissão e contradição são infundadas, pois o colegiado enfrentou suficientemente as questões relevantes, inexistindo qualquer vício a ser sanado, requerendo, assim, a rejeição do recurso

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA NAS DECISÕES ANTERIORES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento e preservou a decisão de origem que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão do sócio no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da anterioridade da aquisição de bens, natureza de operações realizadas entre sócio e pessoa jurídica, validade de contrato de locação e distinção entre má-fé processual e os requisitos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela existência de indícios suficientes de confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente. Inexistente, ademais, qualquer contradição interna no julgado. Pretensão recursal que revela mero inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que as razões recursais já foram devidamente apreciadas em momento anterior, por decisão monocrática deste Relator (ID. 31074090), ocasião em que foi negado provimento ao agravo de instrumento. A referida decisão foi posteriormente objeto de embargos de declaração, os quais foram integralmente rejeitados (ID. 31464001). Na sequência, sobreveio a interposição de agravo interno, igualmente desprovido por unanimidade por este órgão colegiado, sendo, por fim, opostos os presentes embargos de declaração, ora em análise, evidenciando-se a reiteração de insurgência contra matéria já amplamente examinada.

Pois bem, como se sabe, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já analisada ou ao reexame de fundamentos jurídicos devidamente enfrentados.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas questões relativas à anterioridade da aquisição do imóvel, à natureza onerosa da aquisição de veículo, à validade do contrato de locação e à distinção entre má-fé processual e os requisitos do art. 50 do Código Civil.

Todavia, da leitura do julgado embargado, verifica-se que a controvérsia foi devidamente analisada de forma clara e fundamentada, tendo o órgão colegiado concluído, com base no conjunto probatório, pela existência de indícios suficientes de confusão patrimonial aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica.

O Referido acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVISTA NO ART. 932, CPC, E NO ART. 133, XI E XII, DO RITJPA. MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO COLEGIADO PELO PRÓPRIO AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL EVIDENCIADA. MEDIDA EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio da executada no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) validade do julgamento monocrático à luz do princípio da colegialidade e das normas regimentais; (ii) presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Não há nulidade por violação à colegialidade, pois o CPC autoriza a atuação do relator conforme previsão regimental, e a interposição do agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual alegação de julgamento unipessoal. No mérito, o conjunto probatório revela ausência de separação fática entre patrimônios, com fortes indícios de confusão patrimonial, legitimando a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Com efeito, não há falar em omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente, de maneira individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador a análise exaustiva de todas as alegações, mas apenas daquelas capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no caso concreto (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

De igual modo, inexiste a alegada contradição, uma vez que o acórdão reconheceu, de forma motivada, que os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de separação fática entre os patrimônios da pessoa jurídica e de seu sócio, circunstância que legitima a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Nesse contexto, não há falar em omissão ou obscuridade, mas sim em inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.152.372/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Ressalte-se que a reiteração de insurgências, mediante a utilização de sucessivos recursos com idêntico conteúdo argumentativo, evidencia conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, caracterizando litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil. Diante disso, com fundamento no art. 81 do CPC, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO e REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026